Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-88.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006751-88.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCEL LOPES DANTAS - CPF: 693.405.791-00 (APELADO), RENATO HEITOR SILVA VILAR - CPF: 049.176.713-70 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), MARCEL LOPES DANTAS - CPF: 693.405.791-00 (APELANTE), RENATO HEITOR SILVA VILAR - CPF: 049.176.713-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
/APELADO(S)
:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
.

APELANTE(S)/
APELADO(S):

MARCEL LOPES DANTAS
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
AQUISIÇÃO DE LOTE.
COMPRADOR DEU CAUSA A RESCISÃO.

RETENÇÃO DE VALORES
POR MULTA CONTRATUAL
.
TERMO INICIAL DOS
JUROS MORATÓRIOS.
TEMA 1.002 STJ.
CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ADEQUAÇÃO.
RECURSO DA
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO.
RECURSO DE MARCEL LOPES DANTAS DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, determinando a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição de quantias pagas com retenção de 10% dos valores e a devolução do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da retenção de 18% sobre os valores pagos, a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, a necessidade de condenação ao pagamento de verba de fruição, e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A retenção de 18% prevista contratualmente é razoável, em conformidade com o princípio da pacta sunt servanda, e deve prevalecer, não havendo motivo para reduzi-la.

5.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, em casos de rescisão motivada pelo comprador, estes devem incidir a partir do trânsito em julgado
,
precedentes do STJ.

6.
Não há que se falar em taxa de fruição para lote não edificado
.

7.
Foi analisado o pedido de restituição de corretagem, que foi rejeitado por ausência de interesse processual.

8
.
A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é devida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso da ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. parcialmente provido para aplicar a retenção de 18% e alterar o termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado. Recurso de MARCEL LOPES DANTAS desprovido.

Tese de julgamento: “Em caso de rescisão contratual, é válida a retenção de 18% dos valores pagos, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, e não há taxa de fruição para lote não edificado. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT 10166244520168110041, Rel.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
, j. 18/10/2022.

STJ, REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14/08/2019.

STJ,
AgInt
no REsp 2060756/SP, Rel.
Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05/06/2023.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893322/RJ, Rel.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Barra do Garças
que
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e DECLARO EXTINTO com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o instrumento particular de contrato de compra e venda loteamento residencial São Conrado no 767;

b) DETERMINAR a restituição das quantias pagas, aplicando-se a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, de forma imediata e em parcela única. Ainda, deverão ser descontados eventuais valores de IPTU que se encontrem em aberto ou tenham sido pagos pela ré, até a concessão da tutela antecipada;

c) Consigno que a restituição deve se dar na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela paga e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

d) DETERMINAR a parte autora que realize a devolução do imóvel assim que receber os valores que lhe são devidos.
”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da
parte apelante ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
.

1
.1. Da
legalidade e necessidade de manutenção da multa de 18% sobre as parcelas pagas
, conforme o contrato
.

1
.2. Da ausência do dever de restituir o valor referente a corretagem.

1
.
3
. Do termo inicial da incidência dos juros – Restituição dos valores pagos – A partir do trânsito em julgado.

1
.
4
. Da
necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de verba de fruição
.

1.5.
Da necessidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. Das razões recursais da parte apelante
MARCEL LOPES DANTAS.

2.1.
Impugnação à sucumbência recíproca e custas processuais.

A s parte s apelada s apresenta ram
suas contrarrazões
(ID.
240712927 e 240712929
)
, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
MARCEL LOPES DANTAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e DECLARO EXTINTO com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o instrumento particular de contrato de compra e venda loteamento residencial São Conrado no 767;

b) DETERMINAR a restituição das quantias pagas, aplicando-se a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, de forma imediata e em parcela única. Ainda, deverão ser descontados eventuais valores de IPTU que se encontrem em aberto ou tenham sido pagos pela ré, até a concessão da tutela antecipada;

c) Consigno que a restituição deve se dar na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela paga e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

d) DETERMINAR a parte autora que realize a devolução do imóvel assim que receber os valores que lhe são devidos.” (grifo nosso)

1. Das razões recursais da parte apelante ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

1.1. Da legalidade e necessidade de manutenção da multa de 18% sobre as parcelas pagas, conforme o contrato.

O caso em exame versa
a respeito rescisão contratual
referente a compra e venda de um lote
, localizado n
o
município de Barra do Garças,
em
loteamento denominado “Residencial São Conrado I”
, com área de 275m2
. O comprador apelado sustenta não suportar mais
o valor das parcelas, pleiteando a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

O Juízo monocrático deu parcial provimento ao pleito do com
prado
r
apelado, determinando dentre outros pedidos,
a retenção na ordem de 10% (dez por cento) dos valores pagos
, de forma imediata e em parcela única.

Neste ponto reside a irresignação da empresa apelante,
que pleiteia no presente tópico
a aplicação da multa prevista em contrato
, no importe de
18% (dezoito por cento)
, constante no item B da cláusula 8.1 do
referido
pacto (ID. 240712906)
.

In
casu
,
merece acolhimento tal tese recursal, isto porque, a
retenção prevista contratualmente revela-se razoável
, não havendo motivo para re
duzi-la a patamar aquém do previsto
na avença
,
em
observância ao princípio da pacta sunt servanda
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.
2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).
(grifo nosso).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia,
no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da empresa apelante,
para
que
o percentual de retenção
, em razão da rescisão contratual motivada pelo comprador
, seja conforme o previsto contratualmente, na ordem de 18% (dezoito
por cento
)
dos valores pagos
.

1.2.
Da ausência do dever de restituir o valor referente a corretagem.

No tocante a presente tese recursal, tendo em vista que o adquirente é quem motivou a rescisão contratual,
o juízo
a quo
julgou improcedente a devolução
da comissão de corretagem
, bem como, o comprador, autor da demanda,
não insurgiu a respeito
da devolução
em recurso de apelação aviado pela parte
,
logo se não há
procedência quanto a devolução da comissão de corretagem
,
não há que se falar em devolução do valor a tal título
, demonstrando
falta de interesse processual da empresa apelante
, diante da
desnecessidade do que se pede.

Por tais razões
não conheço
do pedido recursal.

1.3.
Do termo inicial da incidência dos juros – Restituição dos valores pagos – A partir do trânsito em julgado.

Com relação
aos juros moratórios, nas hipóteses em que o promitente comprador deu azo à rescisão do contrato, a mora da vendedora somente existirá após o trânsito em julgado da sentença, por tais razões, entendo deve ser acolhido o pleito recursal.

Nesse sentido o Superior Tribunal Justiça, no julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos
arts
. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019,
DJe
de 22/8/2019.) (grifo nosso)

Portanto, deve ser reformado a sentença que determinou a incidência
dos juros moratórios a partir da
citação
, para que o termo inicial dos juros passe a ser a partir do trânsito em julgado.

1.4. Da necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de verba de fruição.

Sustenta a parte apelante
a necessidade de abatimento da verba de fruição
de lote não edificado, isto porque, houve a
“
privação da posse da recorrente
” o que “
já conferem a essa o direito de recebimento dessa verba de fruição.
”.

Pois bem, em exame aos autos
, verifica-se que não
há
edificação no referido lote
, bem como, não restou demonstrado o proveito econômico pelo promitente comprador
proporcionado pelo terreno
. Portanto, não há que se falar em taxa de fruição.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa.
2. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023)
(grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(TJMT)
na mesma perspectiva:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações
pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.
4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
(grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito a presente tese recursal da parte apelante.

1.5. Da necessidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

2. Das razões recursais da parte apelante MARCEL LOPES DANTAS.

2.1. Impugnação à sucumbência recíproca e custas processuais.

Aduz o apelante
que
decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais,
por
tal
razão deve ser reformado a decisão que
aplicou o instituto da sucumbência recíproca,
diante do êxito
da parte apelante.

Compulsando os autos,
entendo que razão não assiste a parte apelante
, pois,
conforme o tópico 1.1.
alhures, anoto que
foi
dado provimento
ao pleito
da empresa apelante
para haja a
retenção na ordem de 18% (dezoito por cento)
dos valores pagos
,
portanto,

o apelante decaiu de um dos pedidos meritórios, desse modo, diante do impacto
no proveito econômico do apelante
, não há que se falar em decaimento mínimo
.

Nessa seara
, é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na mesma perspectiva decidiu
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)
(grifo nosso)

Devido
à
natureza
de ordem pública
da matéria, honorários advocatícios
,
face ao decaimento do pedido inicial da parte autora, promovo a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RETENÇÃO INTEGRAL –
INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO A 25% DO VALOR PAGO – SUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – ORIENTAÇÕES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos
EAg
1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI,
DJe
de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.083.067/RJ).

Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento, até mesmo de ofício, o que não implica em reformatio in pejus
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP).

(TJ-MT 10082521520218110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023) (grifo nosso)

E,

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) (grifo nosso)
.

À vista do exposto
,
v
erifica-se a existência de três pedidos meritórios, com a improcedência de um deles, logo,
consoante art. 86 do Código de Processo Civil
, os honorários sucumbenciais
e as custas processuais
devem ser divididos à de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e
três por cento
)
em face da parte apelante MARCEL LOPES DANTAS
e 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento) em face da empresa apelada
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
da ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim
de acolher a aplicação da retenção
(multa)
na ordem de 18% (dezoito por cento) dos valores pagos
,
bem como, para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios
para a partir do trânsito em julgado e,

conheço do recurso da
MARCEL LOPES DANTAS
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais a
sentença fustigada.

Em face do que dispõe
o art. 85, §11o do Código de Processo Civil
, majoro os honorários sucumbenciais
para o importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024